Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704728-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose de Ribamar Nascimento contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos cumprimento de sentença instaurado contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de expedição de requisitórios para pagamento da parcela incontroversa do crédito exequendo, em razão dos limites estabelecidos para precatório e RPV (ID 144845980 do processo n. 0706284-25.2021.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 146810255). Nas razões recursais (ID 43491542), o recorrente alega que o Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) permite expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos. Sustenta que a decisão agravada afronta o princípio do acesso à justiça, consagrado pelo artigo 5o, XXXV, da CF. Afirma que o Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) não pode servir de justificativa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição imediata do precatório referente à parcela incontroversa. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 43491550). Consoante decisão de ID 43562906, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 43664026), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 43500269), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Jose de Ribamar Nascimento, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No iter processual do feito executivo, foi proferida decisão (ID 113664454) em que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, que apontava excesso de execução, em razão do índice de atualização monetária utilizado. Contra a referida decisão, foi interposto pelo devedor o agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000, o qual foi desprovido por esta d. 2a Turma. O Distrito Federal, então, interpôs Recursos Extraordinário e Especial, que, até o presente momento, não foram apreciados pelo excelso STF e colendo STJ, respectivamente. Ato contínuo, o magistrado de origem determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000 (IDs 113890732 e 115016008). Inconformada, a parte credora recorreu (agravo de instrumento n. 0707325-47.2022.8.07.0000). O recurso foi parcialmente provido por esta Turma, para “para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela que não foi objeto de impugnação, devendo-se, para tanto, atentar aos limites para expedição de precatório e RPV e à impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, à luz do precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tese de Repercussão Geral n. 28”. O acórdão transitou em julgado em 7/7/2022. Por pertinente, colaciona-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000, que foi interposto pelo Distrito Federal, executado, contra o pronunciamento judicial que rejeitou sua impugnação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Em análise da situação fática e das razões de decidir do referido precedente vinculante, nota-se que o acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parcela controversa. 4. Assim como no precedente do STF, no caso em análise neste agravo de instrumento o crédito em execução foi objeto de impugnação do executado/agravado apenas em relação ao critério de correção monetária, motivo pelo qual é cabível dar continuidade ao processo e realizar expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada. 5. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 6. Deve-se respeitar, contudo, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF. Como exposto nos fundamentos do acórdão prolatado pelo STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28), "deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420721, 07073254720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ocorre que, na origem, o juiz proferiu nova decisão, ora agravada, em que manteve a suspensão do cumprimento de sentença (ID 144845980), sob o seguinte argumento: O c. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Tese 28 da Repercussão Geral, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, sendo certo que se o valor global executado superar o teto legal fixado para as Requisições de Pequeno Valor, a parcela incontroversa também deverá ser feita por meio de precatório, mesmo se for inferior ao teto do RPV. Saliente-se que a atenção a tal regra é de extrema relevância, com o fito de se evitar a subversão da fila de pagamentos, mantendo a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. No caso dos autos, não foi determinada a expedição de requisitório da parcela incontroversa dado o valor global cobrado na exordial e em atenção à Tese 28 fixada pela Suprema Corte, uma vez que seria necessária a expedição de precatório com valor inferior ao teto do RPV, o que não é possível. Com efeito, o sistema utilizado pelo Tribunal para a expedição de ordens de pagamento (SAPRE) não autoriza a expedição de precatórios com valor inferior à dez salários-mínimos, o que implica na inviabilidade da expedição da parcela incontroversa pleiteada pelos embargantes, porquanto inferior ao limite alhures mencionado e dado a necessidade de observância do rito dos precatórios. (...) Assim, a despeito da determinação exarada nos autos do Agravo de Instrumento 0710846-97.2022.8.07.0000, não há como autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, diante dos limites para expedição de precatório e RPV. Em atenção ao pronunciamento do magistrado de origem, cumpre salientar que a inviabilidade técnica aventada não existe. Com efeito, o sistema SAPRE adotado por este e. Tribunal permite a expedição de precatórios com valor inferior ao limite do RPV. A propósito, em diversas oportunidades, que instada a se manifestar acerca do assunto, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, órgão responsável pela gestão dos precatórios neste e. Tribunal, asseverou a possibilidade expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Inclusive, a questão foi enfrentada em consulta recente realizada pelo i. Des. Leonardo Roscoe Bessa à COORPRE. Na ocasião, o juiz coordenador do órgão administrativo, informou no procedimento SEI 0023004/2022 que: Havendo decisão expressa do juízo da execução, é possível a expedição do precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. Para tanto, antes da expedição, é necessário o juízo da execução entrar em contato com a COORPRE, a fim de que sejam realizados os ajustes necessários, no SAPRE, no sentido de permitir o cumprimento da decisão a respeito do precatório do valor incontroverso. No mesmo sentido, também já decidiu já decidiu este e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE TÉCNICA OPERACIONAL. SAPRE. SUPERADA. (...) 4. A inviabilidade técnica operacional de expedição de precatórios no valor correspondente ao da RPV, que seria o incontroverso, pelo sistema SAPRE, já foi superada, conforme despacho exarado pela COORPRE no Processo SEI 0023004/2022. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1641141, 07294008020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ocorre que, na hipótese, conforme descritos alhures, já existe acórdão amparando a pretensão do exequente quanto à possibilidade de prosseguimento do feito executivo com relação às parcelas incontroversas, com a expedição de requisitórios para pagamento. O diploma processual civil veda a rediscussão de uma determinada matéria no âmbito de um mesmo processo, especialmente, à mingua de elementos novos[2]. Com efeito, conforme salientado, o acórdão do agravo de instrumento n. 0707325-47.2022.8.07.0000 expressamente determinou “o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela que não foi objeto de impugnação, devendo-se, para tanto, atentar aos limites para expedição de precatório e RPV e à impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, à luz do precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tese de Repercussão Geral n. 28”. Segundo sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, eventual inobservância da autoridade das determinações do Tribunal deve ser acatada por remédios próprios previstos no próprio diploma processual (art. 988, II[3]), sendo inadmissível a reanálise da questão pela interposição de novo recurso de acerca da mesma matéria. Assim, o presente recurso não deve ser admitido, devendo o exequente, em caso de eventual descumprimento de decisão judicial, ajuizar a reclamação, nos termos legais. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4]. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [3] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;